Tribunal: TJDFT
Processo: 0735046-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. ART. 435 DO CPC. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA APENAS EM GRAU RECURSAL. NÃO CONHECIDA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, deferiu a penhora dos direitos do agravante sobre imóvel alienado fiduciariamente.
2. Com base no art. 435, do CPC, não deve ser conhecida a prova documental trazida aos autos recursais após a interposição do agravo de instrumento (certidões de ofícios de registros de imóveis, certidões de matrícula de imóveis, protocolos de pesquisa perante o Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico, e outros), pois tal documentação não foi juntada na impugnação à penhora e a parte agravante não explicou as razões de ter deixado de apresentá-la perante o Juízo de origem.
3. Consoante discriminado nos artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, considera-se bem de família, protegido pela impenhorabilidade, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar utilizado para moradia permanente.
4. Em razão da ausência de provas de que o imóvel constrito é o único de propriedade do agravante, considera-se correta a decisão que afastou a proteção legal destinada ao bem de família, já que não foram preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.009/90.
5. Recurso conhecido e não provido.